Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA AVOENGA. LAR DE REFERÊNCIA DA AVÓ MATERNA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PECULIAR OU DE RISCO À INTEGRIDADE DA MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Caso em exame. Apelação cível que as partes requerem a fixação da guarda compartilhada entre a genitora e avó materna, fixando-se o lar de referência o da avó materna.
2 – Guarda avoenga. Conforme dispõe o art. 1.584, § 5o, do Código Civil, a guarda somente será concedida a terceiros, em detrimento dos genitores, em situação excepcional. A contribuição avoenga aos cuidados da neta reflete plena realização do dever de solidariedade familiar. A mera dificuldade econômica ou gerencial por parte da genitora em sua rotina não é capaz de, por si só, configurar situação peculiar apta a amparar a pretensão deduzida. Não havendo situação que recomende a alteração da guarda da menor, nem se tratando de eventual falta dos pais ou responsáveis, deve o munus ser mantido sob o exercício da genitora.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(Ve)